Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603512-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/09/2020)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. O atraso na abertura da conta bancária
específica de campanha, em desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da
Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a
glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal. 2. Contas aprovadas com
ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060319097, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

No caso em exame, houve repasse de recurso público ao candidato
prestador, tendo sido aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa
espécie de recurso. No entanto, o limite temporal para abertura da conta foi extrapolado
em 4 dias contados da concessão do CNPJ, conforme apontado no item 8 do parecer
conclusivo:

Todavia, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a
Num. 43711210 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114542607000000042670733
Número do documento: 23091114542607000000042670733
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:37:33

atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de
ressalva nas contas apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julg

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603512-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - NICOLAS IARGAS - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NICOLAS IARGAS DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
NICOLAS IARGAS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43711210
11/09/2023
14:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.421

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603512-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NICOLAS IARGAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: NICOLAS IARGAS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA
D A S C O N T A S B A N C Á R I A S D E
C A M P A N H A . C U R T O P E R Í O D O .
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

2. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 04(quatro) dias pode
ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

Num. 43711210 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114542607000000042670733
Número do documento: 23091114542607000000042670733
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:37:33

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NICOLAS IARGAS,
candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43142097) e das contas finais
(ID 43265375).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43396977), não houve impugnação (ID 43406050).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43598089).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foi identificado que houve atraso na abertura de conta bancária,
extrapolando o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão CNPJ; c) não houve
repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de
contas; d) houve repasse de recursos, no montante de R$ 27.613,53 (vinte sete mil,
seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos), sendo R$ 20.613,53 (vinte mil,
seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos) de recursos públicos estimáveis em
dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, R$
7.000,00 (sete mil reais) de recursos públicos financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC ao candidato prestador de contas; e) não constam
informações a respeito de sobras de campanha; f) pelos registros de despesas eleitorais
e pagamentos verificados nas contas de campanha, não constam informações a respeito
de dívidas de campanha para o prestador de contas; g) não constam informações de
recebimento de recursos de fonte vedada;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43631646).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43711210 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114542607000000042670733
Número do documento: 23091114542607000000042670733
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:37:33

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Atraso na abertura de conta bancária específica.

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária, conforme se insere dos precedentes desta Corte:

Num. 43711210 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114542607000000042670733
Número do documento: 23091114542607000000042670733
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:37:33

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/09/2020)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. O atraso na abertura da conta bancária
específica de campanha, em desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da
Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a
glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal. 2. Contas aprovadas com
ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060319097, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

No caso em exame, houve repasse de recurso público ao candidato
prestador, tendo sido aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa
espécie de recurso. No entanto, o limite temporal para abertura da conta foi extrapolado
em 4 dias contados da concessão do CNPJ, conforme apontado no item 8 do parecer
conclusivo:

Todavia, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a
Num. 43711210 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114542607000000042670733
Número do documento: 23091114542607000000042670733
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:37:33

atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de
ressalva nas contas apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por NICOLAS IARGAS relativas à sua candidatura ao cargo de deputado
estadual nas eleições de 2022 pelo Partido REDE, com fundamento no art. 79, II, da Res.
- TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603512-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 NICOLAS
IARGAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - REQUERENTE: NICOLAS IARGAS - Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43711210 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114542607000000042670733
Número do documento: 23091114542607000000042670733
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:37:33